Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711540-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO TORRES CORTEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE ARBITRATENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve, prima facie, demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de demanda que tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, o que evidencia a impossibilidade de instauração de procedimento posterior de liquidação da dívida. 2. Observado que a ação ajuizada em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios foi extinta, sem resolução do mérito, carece de liquidez o valor dos honorários advocatícios convencionados com base no proveito econômico que seria obtido na demanda proposta. 3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional da contraprestação pactuada, a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios deverá ser realizada em ação de arbitramento. 4. Facultada a emenda à inicial para fins de conversão da ação monitória em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sem que a parta autora tenha atendido a determinação judicial, correto se mostra o indeferimento da petição inicial. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando o regular prosseguimento do feito diante do reconhecimento da presença dos requisitos ensejadores da ação monitória. Assevera que os comandos de emenda à inicial foram atendidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, pois “O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010